Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-60.2020.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001292-60.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BOECIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 345.950.071-91 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001292-60.2020.8.11.0053 – Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger - MT.

RECORRENTE: BANCO BMG S/A.

RECORRIDO: BOECIO MARQUES DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ILEGALIDADE DE DESCONTO DE EMPÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA OUTRA JÁ JULGADO – EXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE AO CONTRATO QUESTIONADOS NESTA DEMANDA – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER DENUNCIADA NO FEITO ORIGINAL – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecida a coisa julgada, de acordo com os § 4o do art. 337 do NCPC, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de R$ 12.392,28 (doze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), bem como, ao pagamento de indenização, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em decorrência da cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado não contratado, na folha de pagamento do recorrido.

Em suas razões recursais as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da falta de interesse processual da parte recorrida – Coisa Julgada.

2. Mérito.

2.1. Ausência de responsabilidade civil.

2.2. Ausência de prova do alegado dano moral e material.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.1.
Da falta de interesse processual da parte recorrida – Coisa Julgada
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece acolhida tal preliminar suscitada pela recorrente, lastreada na falta de interesse processual a ser tutelado por meio desta demanda, pois que, a demanda anteriormente ajuizada pela parte recorrida (proc. no
1000913-90.2018.8.11.0053
), possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que o presente feito judicial, devendo, portanto, ser reconhecida a coisa julgada, com fulcro
nos § 4o do art. 337 do CPC, “
in verbis”:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Saliento que, a parte recorrida ingressou com a presente demanda em 05.08.2020, questionando a ilegalidade de descontos efetuados pela recorrente, relativos a contrato de empréstimo não contratado, sendo que, tal fato já havia discutido por meio demanda judicializada em 24.05.2018 (proc. no
1000913-90.2018.8.11.0053
), constando, inclusive, com deferimento de tutela antecipada para determinar que a parte recorrente se abstenha-se de praticar novos descontos, motivo pelo qual, penso que, o recorrido deve
denunciar naquele mesmo processo anteriormente ajuizado, o descumprimento das medidas judiciais ali estabelecidas, e pleitear as providências consignadas nestes autos, e não, ingressar com nova ação, como o fez.

Por tais razões, há de ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista a reprodução, pelo recorrido, de ação idêntica a outra já decidida por sentença transitada em julgado.

Sendo assim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de coisa julgada invocada pela parte recorrente, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença fustigada, e reconhecer a coisa julgada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021